Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. IMÓVEL LEVADO À HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM FAVOR DA VIÚVA MEEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINANDO O PERCENTUAL DE 50% DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO JUÍZO A QUO. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES. ART. 988, II, CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato judicial que determinou a liberação de metade do valor arrecadado com a alienação de bem levado à praça em favor do reclamado, contrariando decisão proferida pelo Tribunal em recurso de agravo de instrumento, para que fosse reservada metade do valor da avaliação do imóvel em favor da Reclamante.
2. Restando inequívoca a inobservância à decisão proferida na instância superior pelo Juiz a quo, impõe-se a procedência da Reclamação, dada a garantia da autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II, do CPC.
3. Reclamação Procedente.